Tribunal: TJMT
Processo: 1011760-48.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011760-48.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), JUNIO CESAR VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 017.586.851-40 (INTERESSADO), JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA CRIMINAL DE JUÍNA (INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUÍNA (INTERESSADO), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (INTERESSADO), JUNIO CESAR VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 017.586.851-40 (PACIENTE), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINEI GONÇALVES DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA LIBERDADE AO PACIENTE
– 1. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA DE FORMA IRREFUTÁVEL –
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA -
2. CUSTÓDIA CAUTELAR IMPOSTA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME, EVIDENCIADA PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO – RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – SUJEITO QUE OSTENTA OUTRO REGISTRO CRIMINAL POR CRIME DOLOSO –
3.
RECOMENDAÇÃO N.o 62/2020 DO CNJ QUE NÃO GARANTE IMUNIDADE PRISIONAL
–CRIME IMPUTADO QUE ENVOLVE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA – EVIDÊNCIAS DE QUE SOLTO NÃO RESPEITAVA O ISOLAMENTO SOCIAL -
4.

INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE –
MEDIDA SEGREGATÍCIA PROVISÓRIA QUE NÃO SE VINCULA À SOLUÇÃO DE MÉRITO DA AÇÃO PENAL CORRELATA -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

O acolhimento da tese de que o paciente agiu sob o pálio da legítima defesa só comporta acolhimento na via estreita do
habeas corpus
, que inadmite dilação probatória, acaso comprovada de forma irrefutável nos autos da ação mandamental, o que não ocorre na hipótese versada, devendo, pois, a matéria ser arguida nos autos da ação penal ajuizada em 1o grau, a ser analisada pelo d. juízo natural da causa, sob as garantias do contraditório e da ampla defesa.

2.

Legítima a prisão preventiva decretada para a garantia da ordem pública, lastreada em decisão judicial fundamentada nas circunstâncias fáticas que demonstram ser de maior gravidade a conduta ilícita, em razão do
modus operandi
empregado, uma vez que o increpado teria atingindo brutalmente o ofendido com um golpe de faca que lhe causou um corte extenso e profundo no pescoço, além de outros ferimentos no rosto, braços e tórax, a evidenciar um cenário de frieza incomum, que indica a aparente periculosidade social do suspeito, reforçada pela constatação de que ostenta outro registro criminal pelo delito tipificado no art. 12 da Lei n.o 10.826/03, a sugerir que é habitual na prática criminosa, uma vez que tais fatores concretos revelam a indispensabilidade da medida extremada para a salvaguarda da segurança pública, apresentando-se insuficientes as cautelares menos severas do art. 319 do CPP.

3.

Inexistindo comprovação de que o segregado é idoso, está inserido no grupo de risco de contágio pela COVID-19 ou sofre de enfermidade grave que o deixa extremamente debilitado, sem que o tratamento adequado possa ser despendido na unidade prisional; ou que seja o único responsável por filhos menores de 12 (doze) anos ou pessoa deficiente; ou, ainda, que esteja recolhido em estabelecimento prisional com instalações que favoreçam a propagação do coronavírus, não há como beneficiá-lo com a liberdade provisória ou prisão domiciliar, nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, notadamente porque o delito a ele imputado envolve violência e grave ameaça e há evidências de que, antes de ser preso, sequer respeitava o isolamento social e as medidas sanitárias indispensáveis nesse momento pandêmico, visto que o fato ilícito ocorreu nesse período excepcional, nas proximidades de um bar, onde, em tese, o paciente estaria com um aglomerado de pessoas, ingerindo bebida alcoólica.

4.

A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu,
a tornar incabível o argumento defensivo de que se revela desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DRA. SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES

PACIENTE

JUNIO CESAR VIEIRA DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juína/MT,
por decretar a prisão preventiva em seu desfavor
, em razão do cometimento, em tese, do crime de homicídio, levado a efeito em face da vítima
Claudinei Gonçalves da Silva.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia a firmatária do remédio heroico alegando ser
inidônea a fundamentação despendida no decreto segregatício, bem como na decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória protocolado em 1o grau
, pois afirma que, além de inexistir qualquer motivação quanto à insuficiência das cautelares menos severas do art. 319 do CPP, toda a argumentação despendida pela d. autoridade acoimada de coatora limita-se a elementos
insuficientes para demonstrar o
periculum libertatis
, como a gravidade abstrata do crime, as declarações falaciosas de que o paciente teria tentado coagir testemunha e o risco de reiteração criminosa, inferido do histórico criminal ostentado pelo encarcerado, sem qualquer condenação definitiva, o que, inclusive, afirma
violar o Enunciado n.o 444 da Súmula do STJ
.

Ainda nessa ordem de ideias, assevera nada de concreto evidencia que a liberdade do increpado representa um risco à ordem pública, à aplicação da lei penal e à conveniência da instrução criminal, haja vista a sua primariedade, ausência de antecedentes criminais, o fato de ser residente em endereço certo no distrito da culpa, exercente de labor lícito e possuir família constituída, bem assim porque compareceu espontaneamente à Delegacia de Polícia e confessou a prática criminosa, que afirma ter ocorrido sob o pálio da
legítima defesa
, a
indicar a intenção de colaborar com a investigação e a instrução criminal.

Outrossim, sustenta que frente às condições pessoais do encarcerado e às circunstâncias fáticas, acaso condenado na instância primitiva, muito provavelmente será submetido a cumprir pena em regime diverso do fechado, a tornar a sua manutenção em cárcere provisório
ofensiva ao princípio da homogeneidade
, uma vez que se constitui em situação mais gravosa do que a proveniente da solução de mérito da ação penal a ser futura e eventualmente ajuizada em 1o grau.

Lado outro, questiona a conduta do i. representante do Ministério Público e do d. Delegado de Polícia, que estariam
“
manipulando”
o sistema de distribuição de processos do Poder Judiciário
, no intuito de induzir a erro o d. magistrado singular acerca do histórico criminal ostentado pelo paciente e indeferir os pedidos de liberdade provisória protocolados pela i. defesa, pois afirma que foram distribuídos dois procedimentos criminais, um por posse irregular de arma de fogo e outro por crime de coação no curso do processo, os quais teriam sido apurados no mesmo contexto fático do homicídio ora em análise, a inexistir justificativa para a distribuição em processos separados.

Em derradeiro, invocando o direito à vida e à saúde, garantidos constitucionalmente a todos os cidadãos de forma indistinta, pugna pela colocação do
paciente em prisão domiciliar humanitária, nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ,
porquanto assevera que a
superlotação, precariedade e insalubridade do sistema prisional brasileiro
, que, inclusive, deram causa à declaração (provisória) pelo Supremo Tribunal Federal do seu estado de coisas inconstitucional, no julgamento da cautelar requerida na ADPF n.o 347, facilitam sobremaneira a propagação do contágio do coronavírus, colocando em perigo a sua saúde, notadamente à vista da iminente gravidade do quadro de contaminação nacional.

Por tudo o que expõe, a impetrante requer a concessão
in limine

da ordem em favor do paciente para que seja revogada a sua prisão preventiva, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das cautelares menos severas do art. 319 do CPP, ou,
subsidiariamente
, para que seja colocado em prisão domiciliar, nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ.

E,
no mérito
, pugna pela ratificação da liminar porventura deferida e, ainda, pelo envio de cópia das informações prestadas na inicial do
mandamus
às Corregedorias do Ministério Público e da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, “
a fim de que sejam apuradas as condutas do Promotor de Justiça e do Delegado de Polícia que atuam no caso, máxime em relação ao modo como têm distribuído/protocolado os Autos de Prisão em Flagrante e Inquéritos Policiais no Fórum da Comarca de Juína/MT”.

A ordem veio munida com a documentação sob o ID 44905469 ao ID 44918966.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 46535973) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas com a juntada dos documentos de ID 47371482 e ID 47498455.

Na sequência, a impetrante interpôs agravo regimental da decisão liminar (ID 47498471), que não foi conhecido, nos termos do Enunciado Orientativo n.o 21 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017 (ID 47576531).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 50280954).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte da prova pré-constituída que o paciente
Junio Cesar Vieira dos Santos, vulgo “Lelê”,

se encontra preso preventivamente por supostamente praticar o crime de homicídio qualificado [art. 121, §2o, inc. III, do CP], levado a efeito em face da vítima
Claudinei
Gonçalves da Silva
, de alcunha “Buiu”, no dia
07/05/2020
.

Conforme restou esclarecido nos elementos informativos colhidos durante as investigações, no dia fatídico, o favorecido nessa ordem e o ofendido estavam no “Bar do Carlinhos”, de propriedade da testemunha
José Carlos Durini,
situado na Gleba Iracema, há 70km da comarca de Juína/MT, ingerindo bebida alcoólica e jogando sinuca com outros indivíduos, quando, em dado momento, teriam iniciado uma discussão, que progrediu para agressões físicas mútuas, após o que teriam se dirigido para a estrada, onde, em tese, o increpado desferiu vários golpes de faca contra a vítima, causando-lhes as lesões corporais no rosto, braços e tórax, além de um corte profundo no pescoço, que foram a causa determinante de sua morte.

Outrossim, os investigadores teriam recebido a informação de que o paciente e o proprietário do aludido estabelecimento comercial estariam tentando atrapalhar as investigações, o que se coaduna com a oitiva da testemunha
Damião Claudino dos Santos
, que afirmou ter sido procurada por

José Carlos Durini,
o qual lhe instruiu a dizer na repartição policial que “
não viu nada, não sabe de nada e que o bar estava fechado”
.

Diante de tais fatos, o d. Delegado de Polícia representou pela prisão preventiva do suspeito, o que foi deferido pelo d. juízo singular na data de 19/05/2020, sob os fundamentos da garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, sendo o respectivo mandado prisional cumprido no dia 20/05/2020.

Na sequência, a i. defesa pugnou pela revogação da custódia cautelar ou, subsidiariamente, pela colocação do encarcerado em prisão domiciliar humanitária, nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, pedido este que foi negado pela d. autoridade acoimada de coatora.

Feito esse breve resumo fático, passo ao exame das teses defensivas arguidas no
mandamus
.

1.

Da alegada excludente de ilicitude da legítima defesa.

Nada obstante a impetrante sustente que o homicídio qualificado teria sido cometido pelo increpado sob o pálio da legítima defesa, do exame das provas angariadas no remédio heroico, não encontro comprovação irrefutável acerca da incidência da referida excludente de ilicitude, a impedir o acolhimento da tese defensiva.

Isso porque, depreende-se da oitiva do paciente que, embora inicialmente a faca que estava portando tenha sido apossada pelo ofendido, com a qual este teria partido para cima do increpado, os dois supostamente entraram em luta corporal e, em dado momento,
Junio
teria conseguido dominar a vítima e tomar-lhe a arma branca, contudo, ao invés de cessar os atos agressivos, em tese, desferiu os diversos golpes contra
Claudinei
, causando-lhe as lesões corporais que foram determinantes para o óbito.

Ademais, submetido o paciente a exame de corpo de delito, o respectivo Laudo de Lesão Corporal foi conclusivo no sentido de que apresentava “
ferimento corto contuso 1cm superficial em 5o quirodáctilo esquerdo escoriação em dorso de mão direita superficial”
(ID
44905486 - Pág. 3).

Por sua vez, o Laudo de Necropsia indica que a vítima continha externamente “
ferimento perfuro cortante extenso e profundo de 12cm em região carotidiana direita e esquerda; ferimento perfuro cortante de 2cm em face direito de rosto; ferimento perfuro cortante 5cm em região frontal esquerda; ferimento perfuro cortante de 2cm em região de 1/3 médio de braço direito; ferimento perfuro cortante de 2cm em tórax direito; ferimento corto contuso de 5cm em 1/3 inferior de braço esquerdo; ferimento corto contuso de 6cm em região escapular esquerda”
e, internamente, “
lesão de artéria carótida direito e esquerda; lesão de veia jugular direita e esquerda; lesão de esôfago e traqueia”
(ID 44905490 - Pág. 1).

Com isso, aparentemente, a reação do paciente foi desproporcional, uma vez que não teria agido de forma moderada tão somente para repelir a injusta agressão que sofria, mas, sim, extrapolando em seus atos, pois, mesmo conseguindo imobilizar a vítima e tomar-lhe a arma branca, não cessou sua ação e desferiu diversos golpes contra ela, causando variados ferimentos e lesões profundas, que a levaram a óbito.

Portanto, por demandar a matéria um exame mais aprofundado dos elementos cognitivos colhidos até o momento, não pode ser apreciada no
habeas corpus
, que se constitui em ação constitucional de rito procedimental célere e sumário, que inadmite dilação probatória, devendo ser arguida no momento oportuno, nos autos da ação penal instaurada em 1o grau, para ser averiguada pelo d. juízo natural da causa, sob as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

2.

Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva.

Lado outro, em relação ao decreto prisional, constato que a medida extremada se lastreia na hipótese autorizadora do
art. 313, inc. I, do CPP,
pois o delito imputado é doloso e apenado com reclusão em patamar máximo superior a 04 (quatro) anos.

Quanto ao
fumus comissi delicti
restou evidenciado nos elementos cognitivos contidos no caderno policial, notadamente no boletim de ocorrência, no laudo de necropsia e nas declarações colhidas na Delegacia de Polícia, os quais demonstram o provável envolvimento do segregado no cometimento do crime imputado
,
pois, além da denúncia anônima recebida pelos investigadores apontando-o como suposto autor do homicídio de
Claudinei,
a testemunha
Damião Claudino dos Santos
relatou que, no dia fatídico, o ofendido e o paciente, que ingeriam bebida alcoólica no “Bar do Carlinhos”, teriam iniciado uma discussão verbal, que progrediu para agressões físicas, após o que os dois teriam deixado o estabelecimento em direção à estrada, sendo que, logo depois, um sujeito identificado como
Samuel
surgiu no bar dizendo que
Claudinei
estava morto.

E, no que tange ao
periculum libertatis
, o d. magistrado singular justificou a medida extremada na necessidade de
garantir a ordem pública
, por considerar de maior gravidade a conduta ilícita perpetrada, evidenciada pelo
modus operandi
empregado no cenário criminoso, uma vez que o autor do homicídio teria atingido brutalmente a vítima com uma arma branca, causando-lhe um corte extenso e profundo no pescoço, além de outros ferimentos no rosto, braços e tórax, o que demonstra uma frieza incomum e a periculosidade social que aparenta possuir.

Ademais, frisou que esta conclusão se reforça com a constatação de que o enclausurado ostenta
outra anotação penal
pelo crime tipificado no art. 12 da Lei n.o 10.826/03 [Inquérito Policial de código 152418, em trâmite na Comarca de Juína/MT], a sugerir que é habitual no cometimento de delitos.

Fosse pouco, a d. autoridade judiciária destacou, também, a indispensabilidade da custódia provisória para a
conveniência da instrução criminal
, ao argumento de que existem indicativos de que o segregado e a testemunha
José Carlos Durini
, proprietário do bar onde os fatos ilícitos teriam se iniciado, estariam ameaçando e coagindo as testemunhas, o que certamente causaria tumultos na colheita de provas.

Nada obstante a isso, não foi
apontado ao paciente qualquer ato praticado por ele que revele a sua provável intenção em tumultuar as investigações e/ou ao regular trâmite processual, mas tão somente ao proprietário do “Bar do Carlinhos”, o qual, segundo declarações da testemunha
Damião

Claudino dos Santos
, teria lhe procurado e instruído a dizer que “
não viu nada, não sabe de nada e que o bar estava fechado”
,
a impedir que se considere legítimo o fundamento do resguardo da conveniência da instrução criminal para lastrear a prisão preventiva.

Todavia, isso não implica em concessão da liberdade provisória ao favorecido nessa ordem, pois ainda
persiste a
imprescindibilidade da medida extremada para salvaguardar a segurança pública
, uma vez que os elementos informativos contidos nos autos do remédio heroico demonstram o perigo que o seu estado de liberdade representa à sociedade.

Com efeito, o contexto fático descrito nos autos eletrônicos revela que a suposta forma de agir empregada no cometimento do homicídio é demasiadamente grave e indica a aparente frieza e indiferença com a vida humana de seu autor, porquanto, tudo leva a crer que, apesar de ter conseguido imobilizar e tomar a arma branca portada pela vítima, o que teria sido suficiente para cessar as agressões supostamente perpetradas por ela, o suspeito, não satisfeito, teria passado a golpeá-la, somente encerrando os ataques ao ouvir um barulho “
tipo um engasgo”,
que o fez tirar a faca do pescoço do
Claudiano
e “
joguei ele na beirada da estrada”
, para em seguida foragir do local dos fatos.

Assim, há fortes evidências de que agiu com crueldade e intento de matar, a sugerir que é pessoa perigosa ao meio social, o que ampara a adoção da medida extremada para o resguardo da segurança pública.

Nesse aspecto,
a jurisprudência firmada no excelso Supremo Tribunal Federal é no sentido de que
“
“
A gravidade concreta, revelada pelas peculiaridades do modo de execução ou pela intensa reprovabilidade dos fatos que lhe são atribuídos, por denotar a periculosidade do agente, pode evidenciar, validamente, fundado receio de reiteração delituosa e, nessa perspectiva, configurar risco à ordem pública

”
(RHC 144295, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 28/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 28-02-2018 PUBLIC 01-03-2018).

Como se não bastasse tais fatores concretos, ainda ressai dos autos eletrônicos que, no momento do cumprimento do mandado prisional,
o paciente foi flagrado praticando, em tese, o delito tipificado no art. 12 da Lei n.o 10.826/13
, prisão esta que foi convertida em preventiva nos autos n.o
1000760-73.2020.8.11.0025 e o respectivo inquérito policial foi autuado sob o n.o 1149-75.2020.811.0025, código 152418.

Assim, com a constatação de que, após o suposto cometimento do crime de homicídio qualificado ora em análise,
Junio
, em tese, voltou a infringir a lei penal, com o registro de um novo procedimento criminal em seu desfavor, não há como afastar a conclusão do d. magistrado singular de que, uma vez solto, poderia colocar em risco toda a sociedade, sentindo-se estimulado a voltar a delinquir,
a justificar a manutenção do encarceramento provisório para a salvaguarda da segurança pública.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou ao decidir que “
a negativa de apelo em liberdade
[portanto, decreto/manutenção da prisão preventiva]
está devidamente justificada para a garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do agente e do risco de reiteração criminosa, evidenciados pela
superveniência de novas ações penais contra o réu no curso do presente feito
”
(RHC 100.422/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 29/08/2018).

Desta feita, este cenário indica que é
necessário o Estado intervir em benefício da maioria, fazendo prevalecer o direito à segurança de todos os cidadãos, em detrimento das garantias fundamentais do segregado – como a presunção de inocência e a liberdade de locomoção -, resguardando-se, dessa forma, o princípio da prevenção geral.

Aliás, foi justamente em razão de tais inferências que o eg. TJMT editou o
Enunciado n.o 6
da TCCR que preconiza “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.o 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017).

Logo, ao contrário do que alega a impetrante, a valoração das anotações penais do sujeito encarcerado, mesmo sem condenação transitada em julgado, para justificar a prisão preventiva para salvaguardar a ordem pública não afronta ao Enunciado n.o 444 da Súmula do STJ.

Nesse sentido: “
Embora inidôneos para fundamentar, em juízo definitivo, o aumento da pena-base a título de maus antecedentes (Súmula n.o 444 do STJ), registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública
” (RHC 100.793/RR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 23/10/2018).

Ademais, malgrado a causídica questione a conduta do
Parquet
e do d. Delegado de Polícia, dizendo que as nova distribuições de procedimentos criminais em desfavor do paciente estariam ocorrendo no intuito único de prejudicá-lo, não vislumbro nos autos documento hábil a sugerir que tais autoridades estariam agindo com intenções obscuras, mesmo porque, quanto ao delito de posse irregular de arma de fogo, a própria advogada afirmou na inicial do
mandamus
que “
o registro criminal citado pela Autoridade Coatora refere-se ao Inquérito Policial oriundo da prisão em flagrante ocorrida no ato do cumprimento da ordem de prisão ora questionada, em razão de ter sido
encontrada uma arma de fogo de uso permitido de propriedade do tio do paciente, que não foi usada no crime apurado nos autos
”
(ID
44918963 - Pág. 48).

Desta feita, tal elemento descoberto fortuitamente em diligência regularmente autorizada, sem que tenha ocorrido abuso de autoridade ou desvio de finalidade, é perfeitamente válido a subsidiar a instauração de um novo procedimento criminal em desfavor do increpado, por perfeita incidência da
teoria do encontro fortuito de provas ou serendipidade
, não se justificando a apuração e/ou processamento do delito no mesmo feito do homicídio ora em exame, por inexistência de conexão entre os crimes.

Portanto, entendo que inexistem motivos para considerar o édito judicial absurdo, teratológico, desprovido de fundamentação ou mal motivado, pois o d. magistrado de 1o grau bem expôs que a forma como executado o delito e o registro criminal ostentado pelo increpado revelam a sua maior periculosidade social, a amparar o decreto da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, estando satisfeitos
os requisitos e pressupostos legais previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP, com a demonstração do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Com isso, o mero fato do increpado ter comparecido espontaneamente na Delegacia de Polícia e confessado o cometimento do homicídio sob o pálio da legítima defesa não se apresentam fatores suficientes para afastar a prisão preventiva, notadamente porque fulcrada na necessidade de garantir a ordem pública, e, nos termos da jurisprudência do STJ “
A apresentação espontânea do réu, por si só, não é motivo suficiente para a revogação de sua segregação cautelar se presentes os requisitos para a custódia preventiva”
(HC n. 507.471/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/5/2019, DJe 27/5/2019).

Diante desse contexto, considero que a prisão preventiva é a única providência cautelar capaz de, nesse momento, salvaguardar a ordem pública, garantindo, com isso, a segurança de todos os cidadãos, dando maior efetividade à atuação do sistema da justiça, com o vinculação do sujeito ao processo de forma mais eficaz e velando pela pacificação social, uma vez que as
restrições menos severas previstas no art. 319 do CPP seriam inócuas
para garantir que, colocado em liberdade, o increpado não tumultuaria a ordem pública, voltando a delinquir.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
Diante da fundada probabilidade de repetição delituosa, a adoção de medidas cautelares diversas da prisão não se prestaria a evitar o cometimento de novos crimes (art. 282, I, do CPP)
” (AgRg no RHC 119.008/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 26/02/2020) – negritei.

Outrossim, a substituição da custódia cautelar por medidas menos severas encontra óbice, também, no que preconiza o art. 282 do CPP, pois, por ter o legislador se mantido silente quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, em tais situações, impede-se a fixação de medidas cautelares não prisionais, sendo cabível somente a prisão preventiva.

Eis o teor do dispositivo legal citado:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Em sendo assim, eventuais predicados pessoais positivos ostentados pelo increpado, isoladamente considerados, não garantem a almejada liberdade, mesmo porque “
(...)
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”
(
Enunciado Orientativo no 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 do e. TJMT) - negritei.

3.

Da pretendida prisão domiciliar, nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ.

Inicialmente esclareço que, atento à declaração pública de situação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde e à Lei Federal n.o 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n.o 62, de 17 de março de 2020, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação da COVID-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, inclusive, de reavaliação das prisões provisórias e de flexibilização de cumprimento da pena nos processos executivos, em especial, daqueles presos que se enquadram no grupo de risco.

Todavia, a aplicação da supracitada recomendação
não implica em garantia de imunidade prisional,

ao revés, os encarcerados somente serão beneficiados com a liberdade provisória ou a colocação em regime domiciliar
acaso indispensável a medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus,
mesmo porque como a própria nomenclatura sinaliza, traduz mero conselho, indicação, e
não dever, obrigação.

Como venho me manifestando em outros
habeas corpus
, tal situação é
extravagante, emergencial e transitória
, e deve ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade ou colocação em prisão domiciliar a todos que as reclamarem.

Assim, conforme dicção do art. 4o da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, a
reavaliação das prisões provisórias
, nos termos do art. 316 do CPP, deve ser realizada priorizando-se, em suma,

idosos; indivíduos que se enquadrem em grupo de risco; mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por menores de até 12 anos ou deficientes; presas há mais de 90 dias e que estejam relacionadas a crimes praticados SEM violência ou grave ameaça; ou detentos recolhidos à unidades prisionais sob ordem de interdição ou com ocupação muito superior à capacidade
,
cujas instalações favoreçam a propagação do novo coronavírus.

Sucede, no entanto, que na hipótese em apreço o crime imputado ao paciente é o de homicídio qualificado, que, por óbvio, envolve violência e/ou grave ameaça; e inexiste documento demonstrando que ele é idoso ou se encontra inserido no grupo de risco de contágio pela COVID-19; tampouco que esteja acometido de doença grave que o deixa extremamente debilitado, sem que o tratamento adequado ao seu estado de saúde possa ser despendido pela unidade prisional; ou que seja o único responsável por filho menor de 12 (doze) anos ou pessoa deficiente.

Outrossim, não há evidências de que o local em que se encontra encarcerado é inadequado, com instalações que facilitem a proliferação do novo coronavírus, tendo, neste aspecto, o d. magistrado singular destacado que “
o CDP de Juína dispõe de fornecimento de água potável a todos os servidores e presos, produtos higiênicos e recentemente, para além da equipe de enfermagem, foi contratado um médico para atuar naquela unidade prisional, local que abriga em torno de 250 presos”
.

Além disso, frisou que no aludido estabelecimento prisional estão sendo tomadas diversas providências profiláticas, como a “
suspensão do atendimento ao público e de visitantes aos recuperandos, bem como restrição presencial de atendimentos de advogados aos recuperandos. Criação de Programas de Prevenção ao novo Coronavírus no Centro de Detenção Provisória de Juína e criação de um plano de ação em caso de suspeita de COVID-19”
(ID 44905474 - Pág. 2).

Aliás, calha observar que a precariedade e superlotação dos estabelecimentos prisionais
constituem-se em argumentos que podem ser adequados a todo e qualquer preso, de modo a não servirem para justificar a concessão da liberdade ou prisão domiciliar àqueles que possuem motivos plausíveis para permanecerem recolhidos ao cárcere, como é o caso do paciente, mesmo porque o Poder Judiciário, embora busque formas de amenizar esta situação, inclusive, com a edição da Súmula Vinculante n.o 56, não possui meios para, sozinho, solucionar o estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro, que depende também dos esforços de outros poderes.

De mais a mais, as circunstâncias fáticas demonstram que, antes mesmo de seu recolhimento ao cárcere, o increpado, aparentemente, não estava respeitando o isolamento social, pois tudo leva a crer que se encontrava em um bar, aglomerado com outras pessoas e ingerindo bebida alcoólica, antes do suposto cometimento do homicídio a ele imputado, que, inclusive, ocorreu no dia 07/05/2020, ou seja, durante o período de adoção de medidas sanitárias de combate à propagação do coronavírus, a inadmitir que agora se valha justamente da situação ora vivenciada para pleitear a liberdade provisória ou prisão domiciliar.

Por tais motivos, sem subestimar o estado pandêmico ora enfrentado globalmente, indubitavelmente a concessão da liberdade provisória ou prisão domiciliar humanitária ao favorecido nessa ordem se
apresenta medida irrazoável e não se coaduna com a Recomendação n.o 62/2020 do CNJ e as portarias conjuntas dos Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública,
visto que nada demonstra o perigo iminente e eloquente à sua saúde com a manutenção em cárcere e existem fortes indicativos de que vinha praticando condutas ilícitas de forma reiterada, a exigir, por ora, que se tutele, em um primeiro plano e em tão delicado momento, a segurança pública, constitucionalmente garantida a toda coletividade.

Ressalto, no entanto, que não desconsidero a gravidade da pandemia causada pelo novo coronavírus, todavia,
entendo por inadmissível que esse momento de grande tensão social seja utilizado para embasar pedidos oportunistas que trazem à baila visões deturpadas e contrárias ao enfrentamento sério da criminalidade
, pois a presença do vírus não representa uma ordem de liberdade irrestrita, mormente àqueles a que se imputa crimes que envolve violência e grave ameaça, como é o caso do paciente.

Dessa forma, tais requerimentos devem ser analisados em cotejo com a missão do Direito Penal, ponderando o direito à saúde dos encarcerados com a segurança de toda a coletividade e dos meios e fins do processo, a impedir que a comunidade fique exposta a perigo pela soltura dos indivíduos de alta periculosidade e/ou que pretendem atrapalhar o regular trâmite processual e evitar que eventualmente sejam responsabilizado por suas condutas ilícitas.

Nesse sentido, ressaltou o Ministro Rogério Schietti Cruz na decisão monocrática que proferiu no
Habeas Corpus
n.o 567.408-RJ, “
A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal”
(o DJe/STJ no 2874 de 23/03/2020).

Em sendo assim, considero totalmente impertinente o pedido defensivo, mormente porque a concessão da liberdade ou a colocação do paciente em prisão domiciliar não o isentaria da possibilidade de contrair a COVID-19, uma vez que diante do atual cenário nacional, toda e qualquer pessoa, encarcerada ou não, corre o risco de ser acometida por este mal.

E inexistindo motivos para afastar a sua prisão preventiva, que se encontra lastreada em título judicial devidamente motivado nos requisitos legais, dispostos no art. 312 e no art. 313 do CPP, não verifico qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal, o que, por óbvio, torna o remédio heroico fadado ao insucesso.

4.

Da alardeada ofensa ao princípio da homogeneidade.

Por fim, embora a impetrante sustente que o recolhimento cautelar do increpado se apresenta desproporcional em relação à solução de mérito da ação penal ajuizada em 1o grau, por considerar que dificilmente será submetido a cumprir pena em regime fechado, há de se ter em conta que a via eleita não viabiliza produção probatória, em razão do seu rito procedimental célere e sumário.

Logo, não há como se realizar a avaliação antecipada de todas as circunstâncias fáticas e das condições pessoais do suspeito para concluir por eventual penalidade ou regime prisional que poderão ser fixados a ele, mesmo porque este exercício deve ser realizado pelo d. juízo natural da causa, durante a fase instrutória da ação penal, na qual serão assegurados o contraditório e a ampla defesa.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
Não cabe a esta Corte examinar eventual pena a ser futuramente fixada em caso de possível condenação, usurpando função do magistrado competente para apreciação do conjunto dos fatos carreados aos autos, a fim de verificar possível constrangimento ilegal pela desproporcionalidade da prisão preventiva
” (HC 507.530/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 11/06/2019).

Portanto, diante da natureza cautelar da prisão preventiva e da sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, não guarda vínculo algum com a solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu
.

Assim, pelos motivos já expostos neste voto, afigura-se totalmente descabida a pretendida soltura do paciente, pois a sua prisão preventiva se apresenta indispensável para a proteção da ordem pública, a qual não pode ser garantida com a mera imposição de restrições alternativas ao cárcere, o que afasta o argumento defensivo de que é desproporcional ao caso concreto ou que viole o princípio da homogeneidade das cautelares.

CONCLUSÃO:

Por tudo o que foi exposto,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus
impetrada em prol de
JUNIO CESAR VIEIRA DOS SANTOS
e, por conseguinte, mantenho o seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020